Tribunal: TJBA
Processo: 8089382-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089382-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMEM DE FARIAS ARAUJO e outros (29)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por pescadores e marisqueiros artesanais em face das empresas Votorantim, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Os apelantes alegam que a operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo alterou o percentual de salinidade da água da região, modificando a realidade de pesca e reduzindo as áreas de mariscagem, causando prejuízos materiais e morais. Postulam indenização individual por lucros cessantes no valor de R$ 35.928,00 para cada autor, além de danos morais de R$ 23.137,30 para cada um. A sentença recorrida reconheceu a prescrição com base em documentos juntados pelos próprios autores, notadamente o Estudo Ambiental da Votorantim de 2002, a tese de doutorado da UFBA de 2006, a Informação NLA nº 9/2006, o Parecer Técnico nº 01/2010 do ICMBio e a Resolução nº 07/2014 da RESEX Marinha Baía do Iguape, que demonstram a ciência inequívoca dos danos desde 2006. O Tema nº 999 do Supremo Tribunal Federal estabelece a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, em razão da especial proteção constitucional conferida ao meio ambiente como patrimônio comum da humanidade. Contudo, tal entendimento refere-se à pretensão reparatória do dano ambiental coletivo, e não a indenizações individuais de natureza patrimonial. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O caso em concreto trata de ação indenizatória individual em que os autores buscam reparação por lucros cessantes e danos morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira, configurando interesse exclusivamente individual e patrimonial dos apelantes. Em se tratando de demanda consumerista, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp nº 2.017.986/BA e 2.018.386/BA, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, que se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. É fundamental distinguir dano instantâneo com efeitos permanentes de dano continuado. No primeiro, o ato lesivo se consuma em momento determinado, mas seus efeitos se protraem no tempo. No segundo, há reiteração da conduta lesiva com renovação constante do ato danoso. No caso dos autos, verifica-se típico dano instantâneo com efeitos permanentes. A construção da Barragem de Pedra do Cavalo e o início da operação da usina hidrelétrica são atos consumados em momentos específicos. As alegadas alterações na salinidade das águas decorrem diretamente desses fatos pretéritos, não havendo renovação diária do ato lesivo. O regime de vazão da UHE não é de escolha das empresas, mas segue regras operacionais estabelecidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, discutidas no Comitê Executivo de Regularização Ambiental do Complexo de Pedra do Cavalo, composto por diversos órgãos públicos. Assim, caracteriza-se como impacto instantâneo consumado, cujos efeitos se protraem no tempo. Os próprios apelantes juntaram aos autos documentos que comprovam a ciência inequívoca dos danos desde 2006, notadamente o Estudo Ambiental da Votorantim de 2002 com programa de compensação social para comunidades de pesca e mariscagem, e a tese de doutorado defendida na UFBA em 2006 sobre os efeitos da Barragem Pedra do Cavalo. A Informação NLA nº 9/2006, o Parecer Técnico nº 01/2010 do ICMBio e a Resolução nº 07/2014 do Conselho Deliberativo da RESEX Marinha Baía do Iguape atestam que os impactos ambientais eram conhecidos e documentados desde 2006, confirmando a ciência inequívoca dos alegados danos. A ação foi ajuizada em 2019, mais de treze anos após a ciência inequívoca dos autores acerca dos alegados danos. Assim, independentemente do marco adotado como início da contagem, a pretensão indenizatória individual encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal do CDC. O julgamento antecipado da lide foi adequado, pois a prescrição é matéria de ordem pública, de natureza eminentemente jurídica, cuja análise não depende de dilação probatória técnica, mas da fixação do termo inicial do prazo prescricional à luz dos elementos constantes dos autos.
Sentença mantida.
Apelação
não
provida.